Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-54.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GLAIR JUNIO DA SILVA - CPF: 055.055.371-11 (PACIENTE), JOSAFA VIEIRA LIMA - CPF: 051.451.211-30 (PACIENTE), THIAGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 707.018.351-84 (PACIENTE), DR. DIEGO HARTMANN (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003178-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GLAIR JUNIO DA SILVA, JOSAFA VIEIRA LIMA, THIAGO ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – BUSCA VEICULAR – DILIGÊNCIA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
‘Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (
e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- A busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que o veículo do recorrente estaria em atitude suspeita rondando um posto de gasolina. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal”
[STJ, AgRg no RHC n. 166.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022].

“Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”.

Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial”
[STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003178-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GLAIR JUNIO DA SILVA, JOSAFA VIEIRA LIMA, THIAGO ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Eduardo Freitas de Souza, em favor de Josafa Vieira Lima, Thiago Alves de Oliveira e Glair Junio da Silva, presos preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

O impetrante suscita a ilegalidade da busca veicular, porquanto baseada em mera denúncia anônima.

Postula, ao final, a declaração de nulidade das provas obtidas através da busca veicular ilegal.

A liminar foi deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003178-54.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, a Polícia Militar de Rosário Oeste recebeu ligação informando que um veículo Fox, de cor prata, com três ocupantes, estava em atitude suspeita no estacionamento de carretas na entrada da cidade de Jangada.

Assim, diante da
denúncia anônima
recebida, a GUPM realizou rondas pela cidade, visualizando o referido veículo próximo ao Posto Idaza, na BR 163/364.

Os policiais realizaram a busca pessoal nos suspeitos, porém
nada
de ilícito foi encontrado.

Conquanto não tenham encontrado nada de ilícito na busca pessoal, os policiais realizaram, também, a
busca veicular
, logrando êxito em encontrar uma arma de fogo, calibre 32, com seis munições intactas, escondida no compartimento de coluna interna do automóvel.

Ainda que os três suspeitos estivessem fazendo uso de tornozeleira eletrônica, não havia justa causa para que os policiais promovessem a diligência empreendida, uma vez que
“A busca pessoal e veicular ocorridas
apenas com base em denúncia anônima
, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva,
impõe o reconhecimento da ilicitude das provas
”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante, o STJ assim decidiu:

“‘Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

- A busca veicular realizada teve por base unicamente a denúncia anônima de que o veículo do recorrente estaria em atitude suspeita rondando um posto de gasolina. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal.

2. O depoimento dos policiais, de fato, se revela prova idônea, motivo pelo qual não se faz necessária dilação probatória para aferir a forma como ocorreu a busca veicular. Assim, nos termos do auto de prisão em flagrante, constata-se que a confissão do agravado ocorreu apenas após a busca pessoal e veicular, ou seja, apenas após o encontro da droga em seu porta-malas e não antes. Dessa forma, não é possível se validar a busca veicular por meio de conduta temporalmente posterior”
[2]
.

“1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (
e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial”
[3]
.

De mais a mais, analisando situação idêntica, assim decidi:

“‘Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (
e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP. (...)

A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência’ (STJ. RHC 158580 / BA. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 25/4/2022).

A ausência de prova da materialidade delitiva enseja o trancamento da ação penal por falta de justa causa, sob pena de se impor ao acusado manifesto constrangimento ilegal pela manutenção da persecução criminal”
[4]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca veicular realizada e, de consequência, determino o trancamento do inquérito policial – ou da ação penal [se instaurada] –, ratificando a tutela de urgência deferida, com o relaxamento da prisão em flagrante convertida em preventiva.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 679.430/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 166.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

[4]
TJMT, N.U 1007345-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 14/6/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023